Tribunal: STF
Processo: ARE 1582012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. MATÉRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO MÊS A MÊS. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA ESTADUAL. PSICÓLOGA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. CONCESSÃO COM BASE NO ART. 3°, DA EC N° 47/2003. CÁLCULOS DOS PROVENTOS. INTEGRALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE EVIDENCIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    - Não há falar em decadência do direito na hipótese de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, cujo prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês.



    - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



    - Observa-se que a impetrante adquiriu o adicional por tempo de serviço (quinquênio) quando na atividade e tal vantagem constava regularmente de sua remuneração, portanto, mesmo em caso de aposentadoria proporcional, continua sendo devida integralmente, isto é, deve ser isenta de nova proporcionalização. Sobre esse tema: RMS 13.783/MT, Rei. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 27.3.2006.



    - Restando devidamente comprovado o direito líquido e certo do impetrante, deve-se conceder a segurança.



    - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de concessão em mandado de segurança, os efeitos financeiros retroagem a data da impetração.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 63, inciso I; 84. inciso II; 134, § 4º; 167, inciso II; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente